Tribunal: STF
Processo: HC 186794
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 584.966, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCOS FRANCISCO DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preventivamente segregado, sem que tenha data prevista para o julgamento do recurso de apelação interposto, o que configuraria indevido excesso de prazo na formação da culpa definitiva. 
    Informa, para tanto, que "o paciente está preso preventivamente desde 25/02/2019, perfazendo 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) dias, sendo que os autos se encontram no Tribunal Bandeirante parado. (e-STJ fl. 5). Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem constitucional para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação. 
    É o breve relatório. 
    A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    Contudo, compulsando-se os autos, ao menos em um juízo perfunctório, verifica-se que as teses levantadas na inicial merecem melhor exame, a fim de, no momento processual devido, verificar-se a possibilidade de atuação de ofício deste Superior Tribunal. 
    De mais a mais, a motivação que dá suporte à pretensão liminar confundese com o mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo colegiado.
    (…)
    Diante do exposto, indefere-se a liminar. 
    Necessário sejam solicitadas informações ao Tribunal impetrado, que deverá trazer aos autos notícias atualizadas quanto ao alegado excesso de prazo aduzido pelo impetrante, bem como, se houver, senha para acesso ao andamento do respectivo processo, noticiando ainda acerca da situação prisional. 
    Com as informações, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo sido determinada sua prisão cautelar. Foram apreendidos “166,300g (cento e sessenta e seis gramas e trezentos miligramas) da substância denominada ‘crack’”.
    Foi interposto recurso de apelação, o qual, segundo consta da petição inicial, está pendente de apreciação.
    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para julgamento do recurso defensivo nas instâncias ordinárias.
    Narra que “processo é digital e pode ser perceptível que os autos sequer foram remetidos a Procuradoria do Estado para exarar o seu parecer, estando o paciente preso preventivamente por período indeterminado, o que ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência”. 
    Aduz que “o paciente está preso preventivamente desde 25/02/2019, perfazendo 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias, sendo que os autos se encontram no Tribunal Bandeirante, sem movimentação”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, em face da verdadeira coação ilegal de que é vítima o paciente, requer-se: 
    I – a superação do enunciado da Súmula 691 do STF; 
    II - em sede de liminar, seja deferido ao paciente o direito de aguardar o julgamento do writ em liberdade, ou substituída por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; 
    III – no mérito, requer seja confirmada a medida liminar deferida para, conseguinte, Conceder a ordem de habeas corpus e determinar que o paciente possa aguardar em liberdade a decisão do recurso de apelação até o trânsito em julgado, que se encontra no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Caso Vossa Excelência assim não entender, requer-se ainda a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal.
    Por derradeiro, caso o eminente Ministro não conceda a ordem de habeas corpus, requer seja conferida ao paciente de ofício, à luz do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    De outro lado, cumpre destacar que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente